Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-05.2020.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000148-05.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (APELADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pelo exequente. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, sob alegação de ausência de intimação pessoal válida e inexistência de animus abandonandi, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 485, § 1o, do CPC, autorizando a extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de Decidir

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado, via sistema PJe, com expressa advertência de que a omissão ensejaria a extinção da execução, e permaneceu inerte.

5.

A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública, em processo que tramita exclusivamente em meio digital, é considerada válida e supre o requisito de intimação pessoal, conforme o art. 183, § 1o, do CPC e o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006.

6.

O princípio da indisponibilidade do crédito tributário não afasta o dever da Fazenda Pública de impulsionar o feito nem impede a incidência das regras processuais que autorizam a extinção por abandono da causa.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido da validade da intimação eletrônica como pessoal e da possibilidade de extinção do processo por abandono da causa diante da reiteração da inércia do exequente.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa.

2.

A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimação válida com advertência expressa, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.

3.

A indisponibilidade do crédito tributário não isenta a Fazenda Pública do dever de cumprir os encargos processuais que lhe incumbem, nem impede a aplicação das normas que disciplinam a extinção do processo por abandono.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 183, § 1o; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005879-79.2023.8.11.0002, Rel. Jones Gattass Dias, j. 02/09/2025; TJMT, N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 07.10.2025, DJE 09.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Magno Rosa Martins, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer o abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta, em síntese, que não restaram configurados os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, afirmando que a simples ausência de manifestação não revela desinteresse inequívoco no prosseguimento da execução, além de invocar o princípio da indisponibilidade do crédito tributário.

Ao final, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 339920929.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença extintiva do feito, por abandono da causa, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Magno Rosa Martins.

Denota-se dos autos que a execução fiscal foi proposta com o objetivo de cobrar créditos tributários de ICMS consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 201617320 e n. 201617666, no valor de R$ 97.228,73.

No curso do processo, o Juízo de origem determinou a intimação do ente público exequente, para que promovesse o regular prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Diante da ausência de impulso processual, os autos foram conclusos e sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, consignando o Magistrado de 1o Grau que, em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada via PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da legislação aplicável.

O Apelante opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à inexistência de
animus
de abandono e à necessidade de dupla intimação pessoal, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre.

Sabe-se que de acordo com o art. 485, III do CPC, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...].”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

De início, registre-se que a extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) a inércia da parte autora por mais de 30 dias e (ii) a sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

No caso dos autos, é incontroverso que o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado, por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico, para dar andamento ao feito no prazo assinalado, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção (id. 339920909), e que permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação no interregno concedido.

A alegação recursal de que não teria havido intimação pessoal válida não merece prosperar, pois, nos termos do art. 183, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, entendimento que encontra respaldo no art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, segundo o qual as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive à Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Ressalto, ainda, que, conforme a Lei n. 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, tratando-se de processo que tramita integralmente em ambiente eletrônico, mostra-se plenamente válida a intimação realizada via PJe em nome da Procuradoria-Geral do Estado, inexistindo exigência legal de nova intimação por outro meio.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem determinou a intimação do Município em duas oportunidades distintas, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5. A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizara intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP,Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

(N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem determinou a intimação do Município em duas oportunidades distintas, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5. A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizara intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

(N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão agravada considerou válidas as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública para impulsionar o feito, com expressa advertência de que a inércia acarretaria a extinção da execução. O agravante sustenta que o parcelamento do débito suspenderia a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e que a extinção violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, por suposta ausência de intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC; (ii) estabelecer se a existência de parcelamento do débito tributário obsta a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada no portal oficial é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, e art. 9o, §1o, da mesma lei, aplicando-se à Fazenda Pública.

4. A extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III e §1o, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção, o que foi observado no caso concreto.

5. O parcelamento informado anteriormente não impede a extinção da execução fiscal, pois a última parcela venceu sem comprovação de pagamento, renegociação ou requerimento de suspensão tempestivo, não havendo fato superveniente capaz de justificara paralisação do feito.

6. A ausência de manifestação da Fazenda Pública após dupla intimação, com prazo superiora 30 dias, configura desídia e autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

7. O agravante não apresentou fato novo nem argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reapresentação de razões já analisadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; CTN, art. 151, VI; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.4.2024; TJMT, N.U 1001446-37.2020.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1035686-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.4.2025; TJMT, AGR 1009638-96.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 4.10.2020.

(N.U 1005879-79.2023.8.11.0002, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que não houve intenção de abandono processual e que os requisitos legais para a extinção não foram atendidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por abandono da causa diante da inércia do exequente, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) e do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, após a devida intimação pessoal do exequente.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para dar prosseguimento à execução, mas não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono da causa e impõe a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, não impulsiona o feito dentro do prazo legal. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual, nos termos do artigo 183, § 1o, do CPC”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 183, § 1o; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação no 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação no 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.202. (N.U 1001769-02.2019.8.11.0059, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei n.o 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC, e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei no 11.419/2006.

2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 10 e 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art . 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

O entendimento jurisprudencial acima, no sentido de que está demonstrada desídia processual suficiente para o reconhecimento do abandono da causa, quando regularmente intimada para impulsionar o processo, a parte autora permanece silente, afasta também o argumento do Estado quanto à necessidade de demonstração de
animus
subjetivo de abandono ou a repetição indefinida de intimações.

Igualmente não se sustenta a invocação do princípio da indisponibilidade do crédito tributário como óbice à extinção do feito, pois certo é que a indisponibilidade do crédito público não exime a Fazenda Pública do dever de observar os ônus processuais que lhe incumbem, tampouco impede a aplicação das normas processuais que disciplinam a condução e a duração razoável do processo.

Repito, no caso em análise, a Fazenda Pública Estadual Exequente foi devidamente intimada para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, fato que obsta o normal prosseguimento da execução.

No caso concreto, não se verifica a existência de pedido pendente de apreciação, causa suspensiva regularmente requerida ou qualquer circunstância excepcional apta a justificar a paralisação do feito.

A inércia do Exequente, após intimação válida e com advertência expressa, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

Diante desse contexto, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial dominante, não merecendo reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026